Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 CPP. CRITÉRIOS. RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não fere o atual entendimento do STJ a condenação quando, embora o reconhecimento fotográfico não tenha obedecido as formalidades legais, existam outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade, sobretudo quando a vítima reconheceu sem sombras de dúvida o autor do crime na audiência de instrução.

3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Não configura valoração negativa ou bis in idem se o Magistrado de origem, embora tenha relatados aspectos negativos da personalidade do agente, não exasperou a pena referente a respectiva circunstância.

6. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.

7. Apelação conhecida e não provida.